Tribunal: TJPA
Processo: 0009461-98.2017.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10011 - Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009461-98.2017.8.14.0045

APELANTE: JOSE MAURICIO DE ANDRADE CAVALCANTI JUNIOR

APELADO: MUNICIPIO DE PAU D'ARCO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO Nº 0009461-98.2017.8.14.0045

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: JOSE MAURICIO DE ANDRADE CAVALCANTI JUNIOR

APELADO: MUNICIPIO DE PAU D'ARCO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ROSA MARIA RODRIGUES CARVALHO

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

RECURSO DE APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11, VI, DA LEI Nº 8.429/92. PREFEITO. NÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. ATO ÍMPROBO NÃO COMPROVADO. EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO ANTE A ALTERAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA DADA PELA LEI Nº 14.230/21.
APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer e dar provimento ao Recurso de Apelação Cível
interposto por pelo JOSE MAURICIO DE ANDRADE CAVALCANTI JUNIOR e reformar a sentença julgando improcedente o pedido inicial, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Julgamento presidido pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Civil
interposto por
José Mauricio de Andrade Cavalcanti Junior
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca do Redenção que, nos autos da
Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa
, ajuizada pelo Município de Redenção ora apelado,
julgou procedente os pedidos da inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito
, conforme parte dispositiva, transcrita
in verbis
: (Id. 12502327 – p. 1/4).

“(...) Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, a fim de condenar José Maurício de Andrade Cavalcanti Júnior, ex-prefeito municipal de Pau D’Arco,
pela prática do ato de improbidade administrativa previsto no

artigo 11, inciso VI, da Lei n. 8.429/92
, aplicando-lhe as seguintes penalidades, previstas no artigo 12, inciso III, da Lei de Improbidade Administrativa: I. Ressarcimento integral do dano causado ao erário, no valor de R$ 831.340,14 (oitocentos e trinta e um mil e trezentos e quarenta reais e catorze centavos), atualizados e corrigidos monetariamente até a data do efetivo pagamento; II. Suspensão dos direitos políticos pelo período de 5 (cinco) anos; III. Pagamento de multa civil, que arbitro no valor de 10 (dez) vezes a remuneração percebida enquanto investido no cargo de Prefeito do Município de Pau D’Arco; IV. Proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 3 (três) anos. Condeno, ainda, o requerido ao pagamento das custas, das despesas processuais e de honorários advocatícios que, nos termos do art. 85, §1º do CPC, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa. Após o trânsito em julgado, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para fiscalizar o pagamento da condenação. Publique-se, registre-se e intimem-se. Cumpra-se. De Paragominas para Redenção, 25 de outubro de 2021 DAVID GUILHERME DE PAIVA ALBANO Juiz de Direito, Grupo de Auxílio Remoto – Meta 4/CNJ Portaria Nº 1402/2021-GP, de 09 de abril de 2021 (...)”

Em inicial, O Município do Pau D’arco informa que o requerido não teria feito a transição de governo e não teria deixado nos arquivos da Prefeitura o procedimento licitatório ou qualquer outra documentação referente ao convênio objeto da lide.

Em razão disso, além de causar prejuízos ao erário, teria gerado o registro do convênio e do Município de Pau D’Arco no Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios – SIAFEM, de forma a impossibilitar o recebimento de outros recursos de transferência voluntária.

Assim requereu liminar para o bloqueio dos valores e o julgamento procedente da presente ação para condenar o requerido pela prática de
ato de improbidade definida no art. 11, incisos II e VI da Lei n.º 8.429/92
, aplicando-lhe as sanções previstas no art. 12 da referida lei (Id. 12502151 – p. 2/12).

A liminar foi deferida, determinando o bloqueio de bens via Bacenjud, Renajud, além de, ofício a cartórios de registros de imóveis de diversas regiões do Estado do Pará, buscando bloquear os bens do requerido, até a satisfação da dívida (Id. 12502153 -p.1/11).

O Ministério Público de primeiro grau, opinou pela procedência do pedido feito na inicial (Id. 12502326 p. 1/3)

Em sentença, o Juízo a quo julgou procedente o pedido da inicial e extinguiu o processo com resolução do mérito, conforme relatado alhures (Id. 12502327 – p. 1/4).

Irresignado com a sentença, o Sr. Jose Mauricio de Andrade Cavalcanti Junior interpôs o presente
Recurso de Apelação
, suscitando
a retroatividade das alterações procedidas na lei nº 8.429/92 pela lei nº 14.230/2021, alegando a inexistência do ato administrativo visto a ausência de dolo e má-fé do apelante
. Ao final, pugnou pela reforma da sentença (Id. 12502337 – p. 1/22).

Em contrarrazões ao recurso de apelação o Município de Pau D’arco requer a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso de apelação. (Id. 12502346 – p. 1/12).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo cível.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço da Apelação Cível
e passo a apreciá-la sob os seguintes fundamentos.

Cinge-se a questão à análise de Ação Civil Pública para apuração de suposto ato ímprobo, previsto no art. 11, inciso VI da Lei Federal nº 8.429/92, em face de
José Maurício de Andrade Cavalcanti Júnior
, ex-prefeito municipal de Pau D’Arco, em razão da não prestação de contas das 3ª e 4ª parcelas do convênio FDE número 021/2013, com o Governo do Estado do Pará, através da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças, para construção do Terminal Rodoviário de Pau D’Arco.

O apelante não teria feito a transição de governo e não teria deixado nos arquivos da Prefeitura o procedimento licitatório ou qualquer outra documentação referente ao convênio objeto da lide.

Em razão disso, teria causado prejuízos ao erário, teria gerado o registro do convênio e do município de Pau D’Arco no Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios – SIAFEM, de forma a impossibilitar o recebimento de outros recursos de transferência voluntária.

Pois bem.

À luz dos entendimentos jurisprudenciais e doutrinários pátrios, anteriores às alterações da Lei de Improbidade Administrativa, a conduta do apelante, conforme consignado na sentença, encontra-se capitulada no art.
11, VI, da Lei nº 8.429/92
, nos seguintes termos:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

(...).

VI – deixar de prestar contas quanto esteja obrigado a fazê-lo;

(...).

Todavia, tal conduta foi alterada com a redação dada pela Lei 14.230/21, passando a impor que, in verbis:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:

(...).

VI – deixar de prestar contas quanto esteja obrigado a fazê-lo,
desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades
; (...)”

Nesse diapasão, constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública toda ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, imparcialidade e legalidade, caracterizada, em seu inciso VI, por
deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades
.

Desse modo, para que se configure ato de improbidade que afronte os princípios da administração pública após a alteração da Lei 8.429/92, se faz necessária a comprovação do dolo específico na conduta do agente, qual seja a demonstração nos autos de que a omissão da prestação de contas tem como intenção escamotear irregularidades no trato com a coisa pública.

Verifico, assim, que a prática do ato ímprobo cometido pelo apelante foi demonstrada de forma robusta nos autos e explicitada na sentença
a quo
de forma acertada, vez que demonstrado o dolo genérico na conduta do requerido, que deixou de apresentar a prestação de contas sem nenhuma justificativa.

Contudo, com o advento da Lei 14.230/21, que passou a exigir o dolo específico para se configurar a conduta ímproba de não prestação de contas, passam os elementos de prova carreados aos autos a não mais sustentar o decreto condenatório. Isso porque não provou a acusação a má-fé e a intenção de ocultar irregularidades.

A absolvição do réu é medida inevitável.

A despeito da clareza dos fatos narrados na petição inicial, devidamente comprovados, e do acerto das precisas conclusões da sentença – que bem reconhece o dolo da conduta do apelante perfeitamente configurado, inclusive ante sua recalcitrância em apresentar a pertinente prestação de contas das 3ª e 4ª parcelas do convênio FDE número 021/2013, a reforma do julgado é medida que se impõe. Isso porque, com o advento da Lei n. 14.230/21,
passou-se a exigir, para o tipo ímprobo de ausência de prestação de contas, dolo específico. Assim dispõe o agora taxativo art.
11, VI, da LIA.

Razão não subsiste para que se adote aqui posicionamento diverso, sobretudo considerando que, nos termos do § 4º do art. 1º da nova Lei 8.492/92, “aplica-se ao sistema da improbidade os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador”,
a exigir a aplicação retroativa da norma mais benéfica.

Com efeito, não havendo provas nos autos no sentido de que o apelante deixou de prestar contas com o propósito especifico de não revelar ilicitudes na gestão com a coisa pública, impõe-se a reforma do
decisum
para afastar sua condenação nas penas do art. 12, III, da Lei 8.429/92 pela prática de ato de improbidade administrativa prevista no art. 11, VI, da referida Lei, ante a aplicação retroativa da norma mais benéfica ao requerido.

Ante o exposto,
conheço
do apelo recursal e no mérito,
dou-lhe provimento
para afastar a condenação do apelante.

É o voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 08/11/2023